Tribunal: TJDFT
Processo: 0018798-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018798-15.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MONICA REGINATTO JARDIM DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando o juízo positivo de admissibilidade do recurso especial (ID 21347602) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, bem como os termos do despacho de ID 74816011, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019